Tribunal: TJES
Processo: 5001299-67.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-67.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO GOMES
RECORRIDO: MARIA ELISA GONCALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001299-67.2024.8.08.0007

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESPÓLIO DE HÉLIO GOMES

RECORRIDA: MARIA ELISA GONÇALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 15961357, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Em apertada síntese, trata-se de ação de cobrança movida por Elisa Gonçalves em face do Espólio de Hélio Gomes, de um cheque no valor de R$ 10.0000,00 emitido pelo falecido.

O Juízo sentenciante
julgou a ação procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR a parte requerida, Espólio de Hélio Gomes, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representada pelo cheque objeto dos autos, devidamente corrigida monetariamente a partir da data da propositura da ação (24/06/2024), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes contados desde a citação.

Inconformado, o requerido interpôs recurso no id 15961360 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 15961364.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que o cheque objeto da lide encontra-se no id
15960677
e a veracidade assinatura aposta ao título não foi questionada pelo recorrente. Passo a analisar as razões recursais.

Quanto à alegação de que a autora não comprovou o negócio jurídico subjacente, ou seja, a origem da dívida, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o cheque, por sua própria natureza de título executivo autônomo, é ele mesmo a comprovação da existência de dívida assumida pelo emitente, sendo dispensado o credor de comprovar a origem dessa dívida.

Não tendo o recorrente apresentado qualquer argumento que coloque em dúvida a higidez da assinatura aposta, não há razão para se afastar a presunção de veracidade do cheque, o qual é documento apto a comprovar a existência de dívida assumida pelo emitente, independente do motivo de assunção da obrigação.

Quanto à ausência de data no cheque, não se trata de elemento que ausente conduza à invalidade do título. Até mesmo porque o art. 16 da Lei 7.357/85 permite a complementação posterior, não podendo este fato ser oposto ao portador de boa-fé.

Quanto à alegação de que o cheque, cruzado, deveria ter sido apresentado ao sacado antes do ajuizamento de ação de cobrança, também não merece prosperar. Isso porque, com o falecimento do emitente, as contas deste são canceladas e eventuais valores remanescentes ficam bloqueados, sendo impossível a apresentação de cheque ao sacado e, ainda que a recorrida o tivesse feito, o cheque seria obviamente devolvido por ausência de fundos para provisão.

Nesse contexto, também não prospera o argumento do recorrente quanto à má-fé da recorrida. Em que pese argumente o recorrente que a parte recorrida teria se aproveitado do falecimento do autor para dar aparência de legitimidade a negócio inexistente, não trouxe aos autos nenhum documento ou outra prova qualquer que pudesse mitigar a higidez do título executivo apresentado. Repito, por fim, que o recorrente sequer impugnou de forma direta e específica a assinatura aposta ao cheque.

Portanto, percebo não haver retoques a serem feitos na sentença combatida, posto que o Juízo sentenciante decidiu com acurado acerto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)